Tribunal: TJDFT
Processo: 0722812-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravada/embargante alega omissão e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015 pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de ser da competência do juízo da recuperação judicial, independente da natureza do crédito (se concursal ou extraconcursal), avaliar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita ao procedimento recuperacional, do que resultou no provimento ao recurso para suspender os atos de expropriação do imóvel penhorado até a manifestação do juízo da recuperação judicial (2a Vara Cível da Comarca de Arapongas/PR).
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.